Tribunal: TJDFT
Processo: 0730124-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730124-13.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA BORGES OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, BANCO INTER SA, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, EMPRESA DE SERVICOS EDUCACIONAIS EDUKA LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Fernanda Borges Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na ação de repactuação de dívidas – superendividamento, procedimento da Lei no 14.181/2021, que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e resolveu o mérito na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 72387183). Fundação dos Economiários Federais (Funcef) sustenta que o Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Superendividamento não se aplicam às entidades fechadas de previdência complementar. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva nas contrarrazões (id 72387207). Observo que o Juízo de Primeiro Grau não enfrentou essa questão na sentença e a Fundação dos Economiários Federais (Funcef) não interpôs o recurso contra a sentença. A reforma da sentença é obtida mediante a interposição de apelação. As contrarrazões destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Intime-se Fundação dos Economiários Federais (Funcef) para manifestar-se sobre a possibilidade de suscitar a referida preliminar pela via das contrarrazões. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator